Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-54.2023.8.11.0035
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001134-54.2023.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI - CPF: 339.374.828-90 (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JOSE DE CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 535.968.971-49 (ASSISTENTE), LUCAS KAROLL MORAIS FRANCO - CPF: 945.656.781-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI - CPF: 339.374.828-90 (EMBARGANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001134-54.2023.8.11.0035

EMBARGANTE: MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA FALTA DE CLAREZA – TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão ou falta de clareza a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001134-54.2023.8.11.0035

EMBARGANTE: MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Márcio Henrique da Silva Andreoli
contra o acórdão prolatado pela 1a Câmara Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para minorar a pena-base e provimento ao recurso do Ministério Público para
afastar o tráfico privilegiado
, fixando a pena definitiva de Mário Henrique da Silva Andreoli em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. De ofício, em razão de o réu ostentar circunstância judicial negativa e a grande quantidade de cocaína apreendida, fixou-se o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

O embargante pretende sejam os embargos de declaração providos para aclarar o acórdão determinando a alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Alega que o regime de pena não poderia ser modificado, de ofício, mormente porque não teve recurso do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001134-54.2023.8.11.0035

EMBARGANTE: MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

A tese sustentada pela defesa é que o acórdão prolatado pela Câmara julgadora merece ser aclarado, uma vez que ausente recurso do Ministério Público quanto à alteração de regime para o fechado, não poderia este órgão julgador, de ofício, alterá-lo.

Com efeito, o magistrado, ao prolatar a sentença, reconheceu o tráfico privilegiado, ao argumento de que
“não há nos autos prova concreta de que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa”
.

Nada obstante, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, com a tramitação necessária, e sobre este ponto específico, a Primeira Câmara Criminal assentou:

“Assim, no caso vertente, o apelante, embora seja réu primário e não ostente maus antessentes,
não pode ser comparado a ‘mula’, haja vista que, como reconhecido pelo STJ, o transporte de grande quantidade de entorpecente não poderia ser confiado a qualquer indivíduo, que não integrasse uma organização criminosa, levando em consideração ainda a forma de seu acondicionamento
.

Razão pela qual, acolho o pleito do Ministério Público e afasto o tráfico privilegiado. E, pelo mesmo motivo, em consequência, não acolho o pleito da defesa técnica, pois não reconhecida à benesse do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesse ponto, fica a pena assim fixada:

Na primeira fase, com a valoração das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante, porém, com o reconhecimento da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, com o afastamento do tráfico privilegiado, porém, em razão da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, fixo a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa” (grifei).

Portanto, este órgão julgador entendeu que, embora o réu seja primário, foi a ele confiado o transporte de grande quantidade de cocaína (345kg), situação que não o equipara a ‘mula’, nos termos da jurisprudência do STJ.

Assim, tendo esta instância revisora afastado o tráfico privilegiado e reajustado a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, determinou o cumprimento inicial da pena no regime fechado.

De tal modo, a fixação de novo regime para cumprimento inicial da pena é decorrência do não reconhecimento do tráfico privilegiado. Além do mais, agregue-se ao fato de as circunstâncias do crime terem sido valoradas negativamente, bem como ter sido preso na posse de grande quantidade de droga.

A propósito:

“(...) 3. Embora o agravante seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 906.664/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

“(...) IV - Não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, uma vez que o paciente ostenta circunstâncias judiciais negativas (quantidade e natureza dos entorpecentes, qual seja, 42 kg de cocaína, circunstância preponderante), em consonância com o entendimento desta Corte, consoante artigo 33, parágrafo 2o, "b", e parágrafo 3o, do Código Penal, e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

V - Mantida a pena em patamar superior a quatro anos, não há ilegalidade na negativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante artigo 44, I, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 874.894/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Nesse ponto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A propósito:

“(...) No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado (...)” (N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

Portanto, eventual ponderação equivocada de provas ou mesmo o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permitem a oposição de embargos.

Nesse sentido, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer vício mencionado no artigo 619 do Código de Processo Penal a ser corrigido.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024